Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. “ENGAVETAMENTO”. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. NÃO GUARDADA DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE NO TRÂNSITO. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. AJUSTE. DECOTE DOS LUCROS CESSANTES, PORQUE NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo proprietário e pelo condutor do veículo (Chevrolet/Prisma), em que pretendem a condenação da requerida/recorrente (proprietária/condutora do veículo VW/Fox) à reparação dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito (“engavetamento” envolvendo quatro automóveis, ocorrido no Pistão Norte de Taguatinga/DF, no dia 27/11/21, por volta das 17h20).
II. A sentença acolheu a ilegitimidade ativa do condutor do veículo GM/Prisma (mantido somente o proprietário no polo ativo da demanda), e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a pagar àquele proprietário o valor de R$ 2.381,01 a título de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).
III. Inconformada, recorre a requerida. Alega que: a) somente bateu no carro da motorista que trafegava à sua frente (pessoa estranha à lide) que, por também não ter guardado a distância de segurança, colidiu o veículo do requerente, de sorte que ela seria a única responsável pelo sinistro; e b) equívoco no reconhecimento dos lucros cessantes, uma vez que o proprietário do veículo é servidor público, o carro era conduzido por terceiro no momento do acidente e consta da apólice de seguro que o automotor seria utilizado “exclusivamente para locomoção diária de seu dono para casa e vice-versa". Postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, seja decotada a condenação por lucros cessantes.
IV. O acervo probatório se revela suficiente à demonstração de que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da demandada em não manter distância razoável dos veículos que trafegavam à sua frente (entre eles o carro que atingiu o GM/Prisma, de propriedade de terceira não participante da presente demanda, e com quem a recorrente teria entabulado acordo em outro processo).
V. Confirmam-se, no ponto, os aspectos levantados pelo douto Juízo sentenciante: [...] “Todos os carros que estavam à frente da requerida frearam em sucessão, sem intercorrências. Não há qualquer informação nos autos, tampouco comprovação, de que alguma das colisões tenha ocorrido antes daquela provocada pelo carro da demandada. Isto leva à conclusão de que, em razão do impacto inicial na parte traseira do Renault/Sandero, este foi projetado à frente, como um corpo neutro, até atingir a parte posterior do GM/Prisma, o qual, por sua vez, acabou sendo projetado, também, contra o carro que estava à sua frente, o Honda/Fit de Marcos Paulo. Os automóveis de EDLENE e DANIEL foram projetados como corpos neutros, sem qualquer possibilidade de ação ou reação, tudo em decorrência da imprudência da requerida. A distância de segurança foi por eles guardada, mas não pela requerida, pois não conseguiu evitar a colisão diante da frenagem dos carros à sua frente [...].
VI. A conduta imprudente da recorrente deu causa ao sinistro e aos comprovados danos materiais suportados pelo proprietário do veículo GM/Prisma. Insofismável a obrigação indenizatória (Código Civil, artigos 186 e 927).
VII. No entanto, em relação à extensão dos danos, a sentença merece reparo no tópico dos lucros cessantes, os quais demandam prova robusta do ganho concreto que deixou de ser alcançado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente o proprietário do veículo sinistrado (recorrido). Isso porque: a) o carro era conduzido por terceiro no momento do acidente; b) a apólice do seguro colacionada pelo recorrido consigna a declaração de que o veículo seria utilizado “exclusivamente para locomoção diária” (id 41868811, p. 3); e c) os relatórios semanais dos aportes no aplicativo de transporte não apontam os dados do veículo cadastrado na plataforma que pudessem permitir a vinculação ao GM/Prisma do recorrido, para fins de fundamentação da aludida rubrica.
VIII. Nesse passo, imperioso o decote, do valor total da condenação (R$ 2.381,01), da quantia referente aos lucros cessantes (R$ 651,67).
IX. No mais, não se conhece do pedido (em contrarrazões) de majoração dos danos e de condenação da recorrente por danos extrapatrimoniais, por inadequação da via eleita.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar o dano material em R$ 1.729,34 (mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), nos moldes dos items “VII” e “VIII” da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).